Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGÓCIO INSTRUMENTALIZADO MATERIALMENTE. IMPORTE MUTUADO. RECOLHIMENTO NA CONTA DO MUTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. MÚTUO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. CONCORRÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Não sobejando elementos indutores de que a contratação do mútuo bancário perfectibilizara-se de forma ilegítima, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, as prestações derivadas do mútuo não podem ser suspensas em sede de tutela provisória de urgência sob o prisma de que, na sequência, o consumidor tomador do empréstimo se enredara em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a imobilizar parte do mutuado, destinando-o a pessoa jurídica diversa, à medida em que, sob essas premissas, o mutuante não pode ser responsabilizado por atos e negócios que lhe são estranhos e não vinculados ao contrato que efetivamente concertara.
3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.